Tribunal: TRF3
Processo: 5002375-86.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
215/689)

5002375-86.2022.4.03.6113

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002375-86.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. DEVER DE ORIENTAÇÃO DO INSS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRESA INATIVA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a períodos laborais posteriores a 2001 (por ausência de apresentação prévia de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP na via administrativa) e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial referentes a períodos anteriores a 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apresentação de formulário PPP apenas em juízo, associada à prévia apresentação administrativa de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com indícios de labor especial não orientada adequadamente pelo ente autárquico, descaracteriza o interesse de agir; e (ii) se o indeferimento de prova pericial indireta para aferição de agentes nocivos em empresas inativas, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir é premissa fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 350). Todavia, a apresentação de CTPS com anotações de profissões que indicam possível enquadramento especial atrai o dever legal da autarquia previdenciária de orientar o segurado quanto à instrução documental complementar (artigo 88 da Lei n. 8.213/1991). A omissão do órgão afasta a alegação de falta de interesse de agir, sendo admissível a juntada posterior de PPPs em juízo, circunstância que repercutirá, se for o caso, apenas na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

4. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial requerida para a comprovação de exposição a agentes nocivos em empresas baixadas ou que se recusaram a fornecer documentos, seguido de encerramento da fase instrutória e julgamento de improcedência fundado expressamente na insuficiência probatória, caracteriza evidente cerceamento do direito à prova (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para afastar a falta de interesse de agir e anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. A formulação de requerimento administrativo instruído com CTPS contendo indícios de labor especial impõe à autarquia previdenciária o dever de orientação do segurado, de modo que a juntada de PPP apenas na via judicial não descaracteriza o interesse de agir. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de provas quando obstada a produção de prova pericial tempestivamente requerida para suprir a impossibilidade material de obtenção de formulários de empresas inativas ou que recusaram a entrega dos documentos."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 88; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002375-86.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (Id. 283823399) que, em ação objetivando o reconhecimento e a averbação de períodos laborados em condições especiais, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto aos períodos posteriores a 2001 (por ausência de interesse de agir, ante a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apenas em juízo), e julgou improcedente o pedido em relação aos demais períodos anteriores, por entender incabível o enquadramento por categoria profissional das funções de "serviços gerais", "auxiliar de produção" e "tratorista". Houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 283823400), a parte apelante sustenta a presença de interesse de agir quanto aos lapsos cujos formulários foram apresentados na via judicial, afirmando que o segurado já possuía o direito à aposentadoria com o reconhecimento de atividade especial incorporado ao seu patrimônio jurídico no momento do requerimento administrativo. Suscita, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova, pleiteando a reabertura da instrução processual com a realização de perícia técnica (direta e indireta/por similaridade) para apuração de agentes nocivos. No mérito, defende a possibilidade de enquadramento especial por categoria profissional para as atividades desempenhadas até 28/04/1995. Ao final, postula a concessão do benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Sem contrarrazões do INSS, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que a parte interpôs recurso inominado contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Federal de Franca/SP. Considerando que tal recurso e a apelação têm características comuns e por se tratar possivelmente de um mero erro material, recebo o recurso inominado como apelação, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito.

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço.

Da Preliminar de Interesse de Agir (Tema 350 do STF e Dever de Orientação do INSS)

A parte apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos períodos posteriores a 2001, sob o fundamento de que os respectivos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) não foram apresentados na esfera administrativa, o que afastaria a caracterização da pretensão resistida, conforme o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

O argumento do recorrente merece prosperar.

A necessidade de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir é premissa consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240 (Tema 350). Ocorre que, no caso concreto, a parte autora formulou o requerimento administrativo de aposentadoria e o instruiu com sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 283823339).

As anotações constantes na CTPS do segurado indicavam o exercício de profissões que sugeriam a possibilidade de enquadramento como tempo especial (tais como motorista de carreta/motorista, mecânico em calderaria, tratorista, etc). Diante de tais indícios, atrai-se a incidência do artigo 88 da Lei no 8.213/1991, que impõe à autarquia previdenciária o dever legal de esclarecer e orientar o beneficiário quanto à necessidade de apresentar documentos complementares — notadamente os formulários PPP — para a correta instrução de seu pedido.

A omissão do INSS em orientar adequadamente o segurado para a complementação da prova não pode ser invocada em prejuízo do trabalhador para obstar o seu acesso ao Poder Judiciário.

Penso que, em tais situações, a formulação do requerimento administrativo, seguida do indeferimento do benefício, é suficiente para configurar a lide e o interesse processual. A juntada posterior dos formulários PPP na via judicial é providência plenamente admitida e repercute, se o caso, apenas na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (Data de Início do Benefício - DIB), mas jamais na extinção prematura da demanda.

Por tais razões, afasto a falta de interesse de agir e reconheço a nulidade da extinção parcial do processo sem resolução do mérito.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A parte autora alega a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas. Sustenta que o juízo de origem julgou o mérito improcedente em relação aos períodos mais remotos (anteriores a 1995) sob o argumento de que as funções anotadas na CTPS ("serviços gerais", "auxiliar de produção" e "tratorista") não encontram previsão estrita nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e de que não houve a apresentação de documentos que comprovassem a exposição a agentes nocivos.

Razão assiste ao recorrente.

O direito à prova é corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No âmbito do reconhecimento de tempo de serviço especial, quando a empresa empregadora encerrou suas atividades (empresa baixada ou inativa) e o segurado encontra-se impossibilitado de obter o formulário PPP ou laudo técnico contemporâneo, a jurisprudência pátria admite a realização de prova pericial indireta (por similaridade). Tal modalidade consiste na aferição das condições ambientais em estabelecimento congênere, que desenvolva atividade idêntica ou semelhante àquela outrora exercida pelo trabalhador.

No caso dos autos, a parte autora pugnou expressamente pela realização da referida prova técnica para demonstrar a efetiva exposição a agentes agressivos (ruído, agentes químicos, entre outros) nos interregnos controversos, justificando o pleito na impossibilidade material de carrear os formulários das empresas extintas, além daquelas que se recusaram a apresentar o documento mesmo depois de formulado o pedido.

O encerramento prematuro da fase instrutória, com o indeferimento ou a não apreciação do pedido de perícia indireta, seguido de julgamento de improcedência fundamentado justamente na insuficiência probatória, configura evidente cerceamento de defesa. O juiz sentenciante obstou o segurado de desincumbir-se do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Sendo assim, reconheço a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução processual para a regular produção da prova pericial.

Do Mérito Recursal

Com o acolhimento das preliminares, que resultam no afastamento da extinção sem resolução de mérito e na anulação da sentença por cerceamento de defesa, julgo prejudicada a análise das demais teses de mérito. Tais questões deverão ser objeto de novo julgamento pelo juízo de origem após a devida instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. DEVER DE ORIENTAÇÃO DO INSS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRESA INATIVA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a períodos laborais posteriores a 2001 (por ausência de apresentação prévia de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP na via administrativa) e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial referentes a períodos anteriores a 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apresentação de formulário PPP apenas em juízo, associada à prévia apresentação administrativa de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com indícios de labor especial não orientada adequadamente pelo ente autárquico, descaracteriza o interesse de agir; e (ii) se o indeferimento de prova pericial indireta para aferição de agentes nocivos em empresas inativas, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir é premissa fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 350). Todavia, a apresentação de CTPS com anotações de profissões que indicam possível enquadramento especial atrai o dever legal da autarquia previdenciária de orientar o segurado quanto à instrução documental complementar (artigo 88 da Lei n. 8.213/1991). A omissão do órgão afasta a alegação de falta de interesse de agir, sendo admissível a juntada posterior de PPPs em juízo, circunstância que repercutirá, se for o caso, apenas na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

4. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial requerida para a comprovação de exposição a agentes nocivos em empresas baixadas ou que se recusaram a fornecer documentos, seguido de encerramento da fase instrutória e julgamento de improcedência fundado expressamente na insuficiência probatória, caracteriza evidente cerceamento do direito à prova (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para afastar a falta de interesse de agir e anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. A formulação de requerimento administrativo instruído com CTPS contendo indícios de labor especial impõe à autarquia previdenciária o dever de orientação do segurado, de modo que a juntada de PPP apenas na via judicial não descaracteriza o interesse de agir. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de provas quando obstada a produção de prova pericial tempestivamente requerida para suprir a impossibilidade material de obtenção de formulários de empresas inativas ou que recusaram a entrega dos documentos."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, artigo 88; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão